Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000134-61.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Piso Salarial, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (AUTOR), MUNICIPIO DE COCALINHO-MT (REU), CAMARA MUNICIPAL DE COCALINHO - CNPJ: 01.373.182/0001-09 (REU), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), AURELIANO JOSE RODRIGUES LOBO FILHO - CPF: 037.347.531-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1000134-61.2022.8.11.0000

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 892/2020 – MUNICÍPIO DE COCALINHO – CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA À LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – CONTROLE DE LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COMANDO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL DA NORMA IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE AUTOMÁTICO E PERMANENTE –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A norma impugnada não contraria dispositivos constitucionais, tampouco dela se extrai qualquer vício formal ou material, uma vez que apenas fixou a revisão geral anual a todos os servidores municipais do Município de Cocalinho, incluindo os profissionais da educação, e mesmo assim aquém do percentual concedido aos professores no âmbito nacional, em desconformidade com a Lei Federal n. 11.738/2008.

“A finalidade do piso salarial é apenas fixar um valor mínimo que deve ser adotado para a remuneração dos Professores da Educação Básica, não havendo dispositivo que obrigue reajustes automáticos e permanentes pelos critérios da norma federal, quando a realidade local já os remunera acima do básico nacional”
[TJMT, N.U 0002010-79.2015.8.11.0011, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/5/2018, Publicado no DJE 23/5/2018].

Se a parte autora entende que o percentual aplicado na norma impugnada não corresponde àquele previsto na legislação federal, compete a ela requestar o recebimento das supostas diferenças perante a autoridade judiciária competente, demonstrando concretamente – inclusive no que tange à respectiva carga horária – que o valor auferido é inferior ao piso estabelecido para categoria, sendo defeso exigir nova atuação do Poder Público para se aplicar a todos os profissionais da educação, indistintamente, o aumento imposto no âmbito nacional.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1000134-61.2022.8.11.0000

AUTOR: FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: CAMARA MUNICIPAL DE COCALINHO, MUNICIPIO DE COCALINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT, em face do art. 1o da Lei do Município de Cocalinho n. 892/2020, que estabelece a revisão salarial dos professores municipais abaixo do piso salarial nacional.

O requerente aduz que a norma impugnada dispõe sobre o reajuste dos servidores públicos do Município de Cocalinho, estabelecendo-o em 4,48%, a serem pagos a partir de julho/2020.

Assevera que o dispositivo citou expressamente a Lei Complementar n. 3/2011, que estipula o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores municipais vinculados à educação.

Argumenta que o Anexo I citado na lei trata dos professores municipais, os quais, com a referida legislação, não tiveram seu reajuste de 2020 com base no piso salarial nacional, mas, sim, na correção do INPC em 4,48%, isto é, muito abaixo do valor conquistado pelo magistério nacional.

Diz que a norma impugnada impõe o mencionado reajuste para todos os servidores públicos municipais, olvidando que o subsídio dos professores deve ser reajustado na forma do art. 206, inciso VII, da Constituição Federal, o qual é regulamentado pela Lei n. 11.738/2008, que fixa o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica.

Assinala que o piso salarial dos professores em todo país foi reajustado no percentual de 12,84% no ano de 2020, evidenciando, assim, o flagrante prejuízo ocasionado aos professores da rede municipal de Cocalinho.

Pondera que a administração pública não reajustou os salários dos professores com base no piso salarial definido em lei federal, mas de acordo com o Reajuste Geral Anual (RGA), destacando que os professores da rede municipal recebem abaixo do valor devido em índice nacional do magistério, contrariando, a seu viso, o art. 129,
caput
, da Constituição Estadual.

Assim, conclui a parte autora que a Lei Municipal n. 892/2020, de Cocalinho, ofende claramente a igualdade, princípio fundamental previsto no art. 3o, inciso VIII, da Constituição Estadual, ainda tutelada no art. 5o,
caput
, da CF/88, além de contrariar outros dispositivos, dentre eles os art. 10, 129 e 173 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Postula, ao final, a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, requestando que a Administração Pública Municipal apresente novo Projeto de Lei aplicando o reajuste devido em 2020 para o magistério do Município de Cocalinho.

Não houve pedido de cautelar.

A Câmara Municipal de Cocalinho manifestou-se nos autos, alegando a ocorrência de perda superveniente do objeto, ao argumento de que o Prefeito Municipal apresentou Projeto de Lei n. 338/2022 dispondo sobre a atualização dos vencimentos dos profissionais da educação, conforme o piso nacional, requerendo, ao final, a extinção do feito sem resolução de mérito.

O Município de Cocalinho, por sua vez, asseverou que a Lei Municipal n. 966, de 8 de março de 2022, dispôs sobre a atualização do subsídio dos profissionais da educação, em conformidade com o piso nacional.

Salientou que a intenção da presente ação direta de inconstitucionalidade é impugnar parcialmente o art. 1o da Lei Municipal n. 892, de 29/7/2020, especialmente na parte que menciona o Anexo I.

Contudo, a Lei Municipal n. 966, de 8/3/2022, revogou as disposições em contrário, evidenciando, assim, que os dispositivos da norma impugnada foram infirmados.

Postula, ao final, a extinção da presente ação sem resolução do mérito. Alternativamente, requer sua improcedência.

A parte autora manifestou-se sobre as informações prestadas, aduzindo que a Lei n. 966/2022 se refere aos anos de 2021/2022, em nada mencionando o reajuste respeitante ao ano de 2020, cuja defasagem foi de 8,36%.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, opinou pelo indeferimento da petição inicial, diante da inépcia calcada na dissociação entre o pedido da parte e a norma impugnada.

A parte autora manifestou-se sobre o parecer ministerial, reiterando a pretensão deduzida na inicial.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1000134-61.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A Lei Municipal n. 892, de 29/7/2020, de Cocalinho, dispôs sobre a
“
Revisão Geral Anual
aos servidores públicos municipais, fixada com base no INPC do período do ano de 2019”
, nos seguintes termos:

“Art. 1o. Fica o vencimento dos servidores públicos efetivos do Poder Executivo do Município de Cocalinho, constantes dos Anexos I a XII da Lei Complementar Municipal n. 6/2014, e Anexos I a V da Lei Complementar n. 3/2011, corrigido pelo INPC
no período acumulado de janeiro a dezembro de 2019
, em
4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito centésimos) por cento
, a serem pagos a partir do mês de julho de 2020.

Art. 2o. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão pelas dotações de vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil prevista na Lei Orçamentária Anual Lei n. 872/2019.

Art. 3o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela parte autora, entendo que procede, em parte, o posicionamento adotado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Alega o autor que a norma atacada, ao prever um reajuste ao salário dos servidores públicos no percentual de 4,48%, ignorou que o subsídio dos professores públicos deve ser ajustado na forma do art. 206, VII, da CRFB/88, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008, que fixa o piso salarial profissional nacional para o magistério da educação pública básica.

Contudo, Excelência, como dito no parágrafo introdutório,
a norma em questão não toca na temática do piso salarial dos profissionais da educação básica, mas de norma responsável por efetivar o RGA
de todos os servidores efetivos do Poder Executivo do Município de Cocalinho/MT.

Para essa constatação, basta passar os olhos nas razões inaugurais da norma, in verbis:

‘Concede a Revisão Geral Anual aos servidores públicos municipais de Cocalinho fixada com base no INPC do período do ano de 2019’.

O autor, portanto, na tentativa de obter aquele valor que entende como adequado ao reajuste do piso salarial dos profissionais da educação básica, ataca norma que sequer verte comando a respeito do tema, mas que trata do RGA dos servidores do poder executivo municipal.

É possível concluir, assim, sem mais delongas, que o pedido pretendido pela parte, que é o de obter o reajuste do piso salarial,
não pode ser concretizado por meio do ataque à Lei n. 892/2020
, pois ela trata de tema totalmente diferente daquele abordado pelo autor da ação.

Com base nessa explanação, fica fácil compreender que a solução jurídica para o caso passa pelo indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 4o da Lei n. 9.868/1999, diante da inépcia da peça inaugural, calcada na dissociação entre o pedido da parte e o objeto atacado.

Nesse sentido, reforçando a ideia da inépcia da inicial, vale destacar o seguinte precedente do STF:

Ação Direta De Inconstitucionalidade. Lei no 4.636/2011 do Distrito Federal. Alegação de usurpação da competência privativa da união para legislar sobre procedimento licitatório e violação do princípio da razoabilidade (arts. 22, XXVII, 37, CRFB). Alteração e revogação normativa superveniente do ato impugnado sem o correspondente aditamento à inicial. Perda superveniente parcial de objeto da ação. Ausência de impugnação específica dos dispositivos. Inépcia da inicial. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.

[...]

3. Recai sobre o autor das ações de controle concentrado de constitucionalidade o ônus processual de indicar os dispositivos impugnados e realizar o cotejo analítico entre cada uma das proposições normativas e os respectivos motivos justificadores do acolhimento da pretensão de inconstitucionalidade, sob pena de indeferimento da petição inicial, por inépcia (grifo nosso).

4. Não se mostra processualmente viável a impugnação genérica da integralidade de um decreto, lei ou código por simples objeção geral, insuficiente, para tanto, a mera invocação de princípios jurídicos em sua formulação abstrata, sem o confronto pontual e fundamentado entre cada um dos preceitos normativos questionados e o respectivo parâmetro de controle. No caso, a impugnação da Lei n. 4.636/2011 foi genérica, sem argumentação específica dos dispositivos normativos. Precedentes.

5. Extinção do processo sem resolução do mérito.

(ADI 4831, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)

Vale destacar, ainda, que a Lei n. 966/2022, apontada pelos órgãos defensores da norma como causa de extinção da ação,
não tem o condão de gerar a perda do objeto
desta demanda.

Isso porque as duas normas (Lei n. 892/2020 – norma objeto – e a Lei n. 966/2022) apresentam conteúdo totalmente distintos. A primeira trata do RGA e a segunda –
esta sim que deveria ser objeto da pretensão autoral
– trata do piso salarial dos profissionais da educação básica.

Dada essa diferença essencial quanto ao conteúdo, não é possível que seja acolhido o pedido de extinção da ação diante da perda superveniente do objeto, eis que, vale repisar, não houve efetivamente revogação expressa ou tácita da norma atacada.

Como nota derradeira, cumpre afastar a pretensão da parte autora formulada com o objetivo de compelir o Município a promulgar lei nos exatos termos da redação proposta por ela.

Em sua própria palavra:

‘Requer seja compelida, administração pública municipal, em apresentar novo projeto de Lei aplicando o Reajuste DEVIDO em 2020 para o Magistério Municipal de Cocalinho’ (cf. ID no 114278457, pág. 22).

A parte autora pretende compelir o Município de Cocalinho/MT a deflagrar processo legislativo visando implementar o reajuste salarial que entende devido.

Ocorre, porém, que a ação de controle abstrato, conquanto exerça um papel de destaque no exercício da jurisdição, permitindo a mitigação da vontade do legislador pelo Poder Judiciário com vista a resguardar a higidez do ordenamento constitucional, ela
não tem vocação para determinar que o Poder Legislativo deflagre norma
e ainda que seja nos exatos termos da vontade da parte autora, sob pena de malferirmos o princípio da separação dos poderes.

Forte nestas considerações, nos termos do art. 4o da Lei n. 9.868/1999, o parecer ministerial é pelo INDEFERIMENTO da petição inicial, diante da inépcia da peça, calcada na dissociação entre o pedido da parte e a norma objeto atacada”.

Não obstante a manifestação da parte autora após o parecer ministerial, segundo o qual
“o reajuste que se pleiteia sua inconstitucionalidade”
, além do executivo, será aplicado aos servidores abrangidos pela Lei Municipal n. 3/2011, ou seja, o Plano de Cargos e Carreira dos Servidores da Educação Municipal, entendo que a norma impugnada não cuida,
especificamente
, acerca da atualização do subsídio dos profissionais da educação.

A propósito, quando pretendeu abordar
expressamente
a atualização do subsídio dos profissionais da educação, o Poder Executivo Municipal de Cocalinho assim o fez, consoante se extrai do teor contido na Lei Municipal n. 966, em 8/3/2022,
verbis
:

“Art. 1o. Ficam atualizadas as tabelas I, II, III, IV e V, da Lei Complementar n. 3/2011 de 23 de dezembro de 2011,
em consonância com o piso nacional dos profissionais da educação
, em 33,24% (trinta e três, vírgula vinte e quatro por cento), para pagamento dos vencimentos atualizados a partir do mês de março de 2022.

Art. 2o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1o de março de 2022.

Art. 3o. Revogam-se as disposições em contrário”.

Com efeito, não há falar em perda superveniente do objeto, conforme requestado pela Câmara Municipal e pelo Município de Cocalinho, uma vez que
não houve a revogação da norma impugnada
, porquanto as duas normas versam sobre questões distintas.

Digo isso porque a Lei Municipal n. 892/2020 – norma objeto – versa sobre o pagamento de RGA aos servidores públicos municipais de Cocalinho, enquanto a Lei n. 966/2022 disciplinou a atualização do subsídio dos profissionais da educação, em consonância com o piso nacional.

De mais a mais, apesar de invocar como parâmetro diversos dispositivos da Constituição do Estado de Mato Grosso
[1]
, após acurada análise da petição inicial, não é possível extrair, com clareza solar, qualquer vício formal ou material da norma impugnada.

Percebe-se, às escâncaras, que a parte autora busca a aplicação da Lei Federal n. 11.738/2008, que trata do mecanismo de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, aos profissionais do magistério da educação básica do Município de Cocalinho.

O art. 5o da Lei n. 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF
[2]
, estabelece que
“o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”
.

Porém, o que a parte autora vindica na presente ação direta não é o reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 892/2020, até porque, conforme dito linhas atrás, não há a demonstração de vício material ou formal, mas a aplicação do piso nacional do magistério da educação básica, prevista na Lei Federal n. 11.738/2008, em relação ao
ano de 2020
no patamar de 12,84%, e não de 4,48% previsto na norma impugnada.

Trata-se, portanto, de
controle de legalidade
, e não de constitucionalidade.

Aliás, a própria autora, em sua petição inicial, expressamente consignou que
“a Lei Municipal n. 892/2020 traz uma
eminente afronta à Lei Federal n. 11.738/2008
, proporcionando aos professores municipais receberem sua remuneração básica abaixo do piso nacional”
.

Logo, se a remuneração adimplida pelo Município de Cocalinho está aquém do piso nacional fixado aos profissionais da educação, por óbvio que tal diferença [complemento] deve ser requestado pela parte interessada demonstrando efetivamente o preenchimento dos requisitos exigidos nas normas legais.

Conquanto o piso salarial nacional dos profissionais da rede pública da educação básica tenha sido reajustado
12,84%
para
2020
, a então Prefeita Municipal de Cocalinho, Dalva Maria de Lima Peres, em justificativa apresentada a requerimento administrativo formulado, assim se manifestou:

“Por meio da Portaria Interministerial n. 3/2019, de 27 de dezembro de 2019, a qual é a base de cálculo para formação do piso nacional, o piso salarial dos profissionais da rede pública de educação básica em início de carreira foi reajustado em 12,84% para 2020, para jornada de 40 (quarenta) horas, no valor de R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Uma vez compreendido o que dispõe a norma federal, passamos à análise do que estabelece a Lei Complementar n. 3/2011 – dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Pública do Município de Cocalinho.

A legislação municipal estabeleceu em seu art. 36, jornada para os profissionais do magistério como sendo de 30 (trinta) horas semanais.

[...]

Dito isto, é de extrema relevância analisarmos qual o valor do salário-base dos profissionais do magistério pagos atualmente, como pode ser observado o valor da tabela salarial dos profissionais do magistério é de R$ 2.877,45, isto desde o mês de maio/2019, por meio da Lei Municipal n. 858/2019.

Convém esclarecer que o reajuste de 12,84% estabelecido pelo Governo Federal para o exercício de 2020, elevou o valor do piso nacional para R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), cujos profissionais trabalhem em jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

No presente caso, os profissionais do magistério estão recebendo desde maio de 2019 o valor muito além do piso nacional para a jornada que desenvolvem.

[...]

Feitas estas considerações, resta evidenciado de forma cabal que não há desvalorização dos profissionais do magistério, ao contrário, desde o ano passado que os mesmos já estão recebendo muito além do que a legislação federal estabeleceu”.

Verifica-se, portanto, que
não
há inconstitucionalidade da norma impugnada.

O que pode existir, quando muito, é uma possível inobservância aos ditames previstos na legislação infraconstitucional, passível de controle de legalidade a ser realizado pela autoridade judiciária competente quando da análise do caso concreto, não sendo possível compelir o Poder Executivo a apresentar projeto de lei, conforme postulado pela autora.

Vale dizer: não houve omissão por parte do Poder Executivo Municipal e, se a parte autora entende que o percentual aplicado na norma impugnada não corresponde àquele previsto na legislação federal, compete a ela requestar o recebimento das supostas diferenças em seara judicial competente, demonstrando concretamente, inclusive no que tange à respectiva carga horária, que o valor auferido é inferior ao piso nacional estabelecido para categoria, como se infere dos precedentes abaixo:

“[...] No caso, não se está diante de pretenso reajuste proporcional consoante mesmo índice aplicado àqueles em início de carreira, que foram os beneficiados pela adequação de seus salários ao piso nacional fixado pela Lei Federal n. 11.738/2008, na forma como ressaltou o MM. Juízo
a quo
, mas, tão-somente, a aplicação do piso para o magistério estabelecido pela aludida lei federal, calculado na forma como estabelecido no panorama legislativo local (Anexo I, da Lei Municipal n. 813/2010), razão pela qual não há falar em ofensa à Sumula 339 do STF.

Mediante simples cálculo aritmético é possível constatar que a apelada deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos da autora, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, segundo valores divulgados pelo Ministério da Educação, quando da multiplicação pelo coeficiente da Classe B, Nível 6, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal n. 813/2010). Assim, pertinente a condenação do Município de Alto Garças acerca da implementação na folha de pagamento da autora, dos valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal n. 11.738/2008, a partir 27/04/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, inclusive o pagamento das diferenças entre o que a servidora efetivamente recebeu e o valor que deveria ter recebido à época, corrigidos monetariamente com base no IPCA, desde a data de cada inadimplemento até o efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios de 0,5% ao mês, com base na Lei 11.960/09, a partir da citação válida”
[3]
.

“Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no11.738/2008.

A aplicação do piso para o magistério estabelecido pela aludida lei federal, calculado na forma como fixada no panorama legislativo local (Anexo I, da Lei Municipal no 813/2010), não ofende à Sumula 339 do STF.

Deve ser implementada nos vencimentos dos professores municipais os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010) e a mencionada lei federal”
[4]
.

De mais a mais, convém salientar que
“O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores.

A finalidade do piso salarial é apenas fixar um valor mínimo que deve ser adotado para a remuneração dos Professores da Educação Básica, não havendo dispositivo que obrigue reajustes automáticos e permanentes pelos critérios da norma federal, quando a realidade local já os remunera acima do básico nacional”
[5]
.

Nesse diapasão, não se pode compelir a Administração Municipal a proceder o reajuste de 12,84% a todos os profissionais da educação, indistintamente, conforme pretende a autora, notadamente
“quando a realidade local já os remunera acima do básico nacional”
, e, de acordo com a ex-Prefeita de Cocalinho, os profissionais do magistério daquela Urbe recebem mais do que o estabelecido pela legislação federal.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL N. 813/2010 – ADEQUAÇÃO AO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 339 DO STF – RECURSO DESPROVIO.

‘(...) É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador (...)’ (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

A Lei Federal n. 11.738/2008 tem como único escopo fixar piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, não trazendo qualquer dispositivo regulador de plano de carreiras, cargos, vencimentos e de distinção de níveis e classes dos servidores, bem como não obriga o Poder Público a adequar o Plano de Carreira ao novo piso salarial, observando o tempo de serviço e a qualificação profissional do servidor.

‘Súmula 339 STF - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’”
[6]
.

Fixadas tais premissas, não há falar em inconstitucionalidade da norma impugnada, por inexistir ofensa a qualquer cláusula ou princípio constitucional.

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

[1]
CE,
Art. 3o
São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado: [...] VIII - a defesa intransigente dos direitos humanos, da igualdade e o combate a qualquer forma de discriminação ou preconceito;
Art. 10°
O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente da Constituição do Estado de Mato Grosso do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes(...);
Art. 129
A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte;
Art. 173
O Município integra a República Federativa do Brasil [...] § 2o Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.

[2]
EMENTA: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5o, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5o, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2o, §§ 1o e 4o; 3o, caput, II e III; e 8o, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3o, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei no 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese:
‘É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica’
[ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/3/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 4-5-2021 PUBLIC 5-5-2021]

[3]
TJMT, N.U 0000613-78.2013.8.11.0035, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/3/2016, Publicado no DJE 1/4/2016.

[4]
TJMT, N.U 0001729-56.2012.8.11.0035, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/3/2017, Publicado no DJE 23/3/2017.

[5]
TJMT, N.U 0002010-79.2015.8.11.0011, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/5/2018, Publicado no DJE 23/5/2018.

[6]
TJMT, N.U 0001732-11.2012.8.11.0035, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/6/2016, Publicado no DJE 14/6/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022